Tribunal: TJSP
Processo: 2214309-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado judicialmente.

QUESTÕES SUPERADAS. PRJ contendo alteração do controle societário via cessão de ações para uma investidora. Inadimplemento do plano reconhecido por decisão não recorrida do juízo de primeiro grau. Decisão subsequente pelo retorno do controle acionário para a recuperanda, com apresentação de novo PRJ. Impugnação inoportuna da

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado e homologado judicialmente.

QUESTÕES SUPERADAS. PRJ contendo alteração do controle societário via cessão de ações para uma investidora. Inadimplemento do plano reconhecido por decisão não recorrida do juízo de primeiro grau. Decisão subsequente pelo retorno do controle acionário para a recuperanda, com apresentação de novo PRJ. Impugnação inoportuna da investidora. Preclusão. Arts. 505 e 507 do CPC. Eventual direito de crédito contra a recuperanda deve ser deduzido pela via adequada. Questões preclusas já apreciadas por esta Câmara em julgamento anterior, por meio de acórdão transitado em julgado. Impossibilidade de rediscussão ou de redecisão.

PRAZO DE CARÊNCIA. Suposto descumprimento do prazo de supervisão judicial (art. 61 da Lei 11.101/05). Irrelevância. Prazo bienal de fiscalização tem início após o transcurso do prazo de carência fixado. Inteligência do Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, que deverá ser observado pelo juízo recuperacional.

MEIOS DE RECUPERAÇÃO. Análise da viabilidade econômica e da idoneidade das medidas de soerguimento. Competência da assembleia geral de credores. Preponderância da vontade externada pela maioria dos credores. Impossibilidade de intervenção estatal. Ilegalidade não configurada.

Recurso não provido, com observação.